Tribunal: TJPA
Processo: 0002959-69.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002959-69.2017.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANGELICA PEREIRA QUINO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA.

VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO COM A EVENTUAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR.ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. TESE REJEITADA. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR O VALOR DA CAUSA EM R$20.000,00 (vinte mil reais) E AFASTAR A CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer os recursos de apelações e dar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0002959-69.2017.8.14.0005

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelantes: Estado do Pará e Município de Altamira

Apelada: Angelica Pereira Quino de Sousa

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo
Estado do Pará e Município de Altamira
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em exordial, conforme parte dispositiva, transcrita
in verbis
(Id. 12052607 - p. 1/2):

(...)Ex posits, considerando que há nos autos documentos, os quais, informam que a autora ANGELICA PEREIRA QUINO DE SOUSA, foi devidamente assistida, tendo realizado o procedimento cirúrgico do qual necessita, e, considerando tudo o que nos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO
, retificando todos os termos da tutela antecipada pleiteada na exordial. Porém deixo de fixar valor a título de indenização por danos morais por entender ausente a comprovação de constrangimento ou desconforto que o ensejasse. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Isento de custas processuais. (...) Altamira/PA, 18 de setembro de 2019 ANTONIO FERNANDO DE CARVALHO VILAR Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara cível e Empresarial, privativa de Fazenda Pública da comarca de Altamira/PA.

Na exordial, a Sra. Angélica Pereira Quino de Sousa, informa que no dia 10/02/2017, enquanto era transportada por mototaxi, sofreu acidente automobilístico, decorrente de colisão com outra motocicleta na qual era transportada. Em razão disso, a requerente sofreu Fratura Distal do Rádio Esquerdo (CID 10 S52- fratura da extremidade distal do rádio), necessitando do procedimento cirúrgico, de acordo com a prescrição do médico Dr. Fabiano B. do Couto (CRM 6858/PA), na ocasião a mesma ficou 20 dias aguardando ser chamada para realização do procedimento, sentindo fortes dores, motivo pelo qual pleiteou a presente demanda (Id. 12052589 - p. 1/6).

O pedido liminar foi
deferido
determinando que os requeridos Estado do Pará e Município de Altamira efetuem o procedimento cirúrgico. (Id. 12052591 - p. 1).

Em sentença, conforme demonstrado alhures, a tutela concedida anteriormente foi mantida, sendo julgado parcialmente procedente os pedidos da inicial (Id. 12052607 - p. 1/2).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, pleiteando pela reforma da sentença no sentido de retificar o valor da causa para R$ 20.000,00, seja reconhecida a perda do objeto, bem como seja afastada a condenação por honorários de sucumbências. (Id. 12052609 - p. 1/6).

O Município de Altamira também interpôs Recurso de Apelação, alegando carência da ação por ilegitimidade passiva do Município, pleiteia pela reforma do valor da causa para R$ 20.000,00, e a condenação em honorários sucumbenciais com base no valor da causa retificado (Id. 12052612 - p. 1/2).

A Sra. Angélica Pereira Quino de Sousa representada pela Defensoria Pública apresentou contrarrazões às Apelações pugnando
conhecimento e desprovimento dos recursos
(Id. 12052613 - p. 1/6).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, devendo ser mantida
in totum
a sentença recorrida. (ID 12108996).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

1.
ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO (TESE COMUM DE AMBOS APELANTES)

Defendem os apelantes perda superveniente do objeto da ação em razão do pedido da apelada ter sido exaurido. Asseveram que como a pretensão foi atendida, a ação deveria ser extinta sem o julgamento do mérito.

Entretanto, o simples cumprimento da liminar não implica na extinção do processo pela perda do objeto ou falta de interesse de agir, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela. Isso porque, a concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito do autor, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

Nesse sentido destaco a jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR CUMPRIDA. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS.
1- O cumprimento da liminar não implica em perda do objeto da ação de obrigação de fazer, uma vez que a medida de urgência pode ser revista a qualquer tempo, inclusive, na sentença
. 2- Uma vez que foi o Município de Goiânia quem deu causa ao ajuizamento da ação em virtude de sua desídia em disponibilizar a vaga na UTI para o apelado, deve ser condenado a arcar com o ônus da sucumbência. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. APELO PREJUDICADO. (TJGO, Apelação (CPC) 5300843-89.2018.8.09.0051, Rel. Des (a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 3ª Câmara Cível, julgado em 02/03/2020, DJe de 02/03/2020).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE SALÁRIO. DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SÚMULAS 269 E 271⁄STF. ART. 14, § 4º, DA LEI 12.016⁄2009. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283⁄STF.

1. O STJ entende que o cumprimento de liminar concedida em Mandado de Segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida.

(...)

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1786510⁄DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02⁄08⁄2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SATISFATIVIDADE JURÍDICA NÃO CARACTERIZADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI PERANTE A REDE PÚBLICA OU CONVENIADA AO SUS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. 1 - O cumprimento da decisão de deferimento da liminar não resulta na perda do objeto da ação, porque a satisfatividade jurídica somente pode ser obtida com o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão. 2 - A disponibilização de vaga em UTI perante a rede pública ou conveniada ao SUS visa assegurar o direito à saúde, sendo que tal responsabilidade deve ser compartilhada entre as três esferas do governo, conforme preconiza a legislação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5633997-88.2019.8.09.0051, Rel. Des (a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, julgado em 15/06/2020, DJe de 15/06/2020).

Sendo assim,
não há que se falar em perda superveniente do objeto da ação.

2.
REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO VALOR DA CAUSA (TESE COMUM DE AMBOS APELANTES)

Argumentam os apelantes que é evidente a discrepância entre o que se pede na exordial, no caso, o valor de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e o valor estipulado para a causa, que é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com inexplicável diferença de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) entre ambos.

As regras sobre o valor da causa constituem matéria de ordem pública, sendo permitido ao magistrado, de ofício, inclusive em sede recursal, alterar o valor da demanda quando atribuído montante manifestamente discrepante do benefício econômico pretendido pelo autor.

O valor da causa – parâmetro que serve, usualmente, como referência para a apuração da quantia devida a título de custas processuais – deve equivaler, ao
proveito econômico
que se intenta com a propositura da ação, em conformidade com a expressão pecuniária subjacente ao bem jurídico que lhe serve de objeto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. A Corte local bem estabeleceu que o valor que deve ser atribuído à causa referente à ação declaratória tem de corresponder ao proveito econômico. Esse entendimento é consonante com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que "
o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório"
(AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018). 2. O acórdão recorrido aponta ser "descabida a atribuição do valor de apenas R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à ação declaratória nº 0005550- 98.2013.8.16.0001, quando o valor do benefício econômico pretendido é, em verdade, muito superior e, em verdade, equivalente ao próprio débito exequendo". Com efeito, diante do apurado pela Corte local e da iterativa jurisprudência do STJ, incide os óbices ao conhecimento do recurso especial das Súmulas 7 e 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1710407 PR 2020/0134450-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

Por essa razão, o valor da causa deve ser reformado para atender as regras dispostas no art. 292, V do CPC, ficando estipulado em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, devendo a condenação em honorários sucumbenciais incidir nesse valor.

3.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ (TESE EXCLUVIVA DO ESTADO DO PARÁ)

O apelante discorre que a condenação em honorários sucumbenciais arbitrado em favor da Defensoria Pública do Pará viola enunciado da súmula 421 do STJ.

Assento, de plano, que assiste razão ao apelante.

O Código de Processo Civil prevê que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível mensurá-lo, adota-se como método alternativo o valor da causa. Nesse sentido, o artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu Serviço”.

Com efeito, entendo tratar-se da hipótese do instituto da confusão, expresso no artigo 381 do Código Civil, que ocorre quando uma mesma pessoa reúne a condição de credor e devedor.

Partindo dessa premissa, ressalto que a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, tendo em vista que a Defensoria Pública (representante da apelada) é integrante do Poder Executivo do Ente Federativo que a criou, no caso, é o Estado do Pará.

Por oportuno, acrescento que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu, tão somente, a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Ademais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral, sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento e continua válida a interpretação cristalizada da
Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.”

Ilustrativamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça, que se alinha à tese firmada de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública,
verbis.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. APLICAÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo particular informando que não foram fixados honorários advocatícios na origem. 2. Constatado o erro material consistente na condenação do Estado do Tocantins a pagar honorários recursais à sua Defensoria pública, faz-se necessária sua correção, razões pelas quais devem ser acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração 3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para excluir, da parte dispositiva do acórdão combatido, a condenação em honorários recursais”. (STJ. EDcl no REsp 1805588/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 01/12/2020).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional, e não havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação. 3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020).

Assim, mantenho apenas a condenação do Município de Altamira, haja vista que são devidos honorários sucumbenciais, por se tratar de Ente Federativo diverso da Defensoria Pública (Estado).

4.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO (TESE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA)

O Município de Altamira aduz que atua em caráter supletivo ao atendimento à saúde, não sendo responsável pelo ato impugnado.

Pois bem.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Diante do exposto, não merece prosperar o argumento do Município apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelações, para dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO PARÁ
, no sentido de afastar a condenação dos honorários sucumbenciais, nos termos da Súmula 421 do STJ e, para dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, a fim de reformar o valor da causa para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
devendo a condenação em honorários sucumbenciais incidir nesse valor.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

É o voto.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 22/05/2023